Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-59.2019.8.11.0052
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001619-59.2019.8.11.0052
RECORRENTES: ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ
DENER DE JESUS SOUZA FREITAS
ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos por ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ, DENER DE JESUS SOUZA FREITAS e ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 103800471):
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUATRO APELANTES –1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA AUTORIA E ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À DESCRITA NO ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP – 3. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2o DO CP – NÃO INCIDÊNCIA NO ROUBO QUALIFICADO – 3.2. RECONHECIEMTNO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIOS JÁ APLICADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DO RECORRENTE – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS SUPERIORES A OITO ANOS – 5. RECEPTAÇÃO (180, CAPUT, DO CP) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME APTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DA LEI MATERIAL PENAL – 6. APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PLEITO INÓCUO EM RELAÇÃO A ESTE RECURSO - MOTIVOS SUBSISTENTES DA PREVENTIVA – GRAVIDADE DO DELITO – APELANTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, praticados sem a ocultação do rosto, os depoimentos das vítimas, aliados à confissão e delação de alguns réus e aos testemunhos dos policiais que efetuaram as prisões são suficientes para corroborar a autoria delitiva e o animus necandi dos agentes do crime;
2. Se os elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal, denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante tentativa de ceifar, com três disparos de arma de fogo, a vida de um dos ofendidos, está caracterizado o crime de Tentativa de Latrocínio, o que obsta, por via reflexa, a desclassificação deste delito para o de Roubo circunstanciado;
3.1. É entendimento consolidado no ordenamento jurídico penal o de que “(...) As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.o do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.o do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.o do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o ‘roubo qualificado circunstanciado’. (STJ. HC 554.155/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021).
3.2. A inexistência de sucumbência afasta o interesse recursal. Sendo assim, não se conhece de pedido objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, porém, corretamente não aplicada em observância ao Enunciado de Súmula 231 so STJ;
4. O quantum da pena, superior a 8 anos obsta a imposição de regime prisional diverso do fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o do CP.
5. Não há que se falar absolvição quanto ao crime de Receptação simples, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a disparidade do valor de mercado e aquele pago pelo agente por uma motocicleta, bem como, sua confissão de que adquiriu e conduziu o bem, deixam evidente que ele conhecia a origem ilícita do objeto do crime. Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida;
6. Por questão de coerência lógico-processual, a pretensão de recorrer em liberdade deduzida por um dos apelantes se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo, ainda, possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando, a prisão preventiva, satisfatoriamente fundamentada, deve ela assim ser mantida, pois o apelante, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da ultima ratio.
Nas razões dos recursos especiais, os recorrentes sustentam violação aos artigos 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e 157, parágrafo 3o, inciso II, e 180, ambos do Código Penal, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o delito de roubo majorado (Ids. 105761972, 105761970 e 105761968).
O recorrente ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ requer ainda a desclassificação da conduta atribuída a este para o crime de receptação culposa.
Recursos tempestivos (Id. 105805982).
Contrarrazões (Ids. 107400483, 107400481 e 107400475).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, e 157, parágrafo 3o, inciso II, e 180, ambos do Código Penal, conclui-se pela inadmissão dos recursos, porquanto os recorrentes não expuseram de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não apontaram de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, os pleitos de absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de latrocínio e receptação demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, 304 E 311 DO CP).
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
2. Na espécie, o Tribunal de apelação assentou que os fatos considerados pelo Juízo de primeiro grau na sentença proferida guardam estrita correlação com aqueles descritos na denúncia. Assim, não se pode cogitar nenhuma forma de inobservância ao princípio da congruência, uma vez que a denúncia, apesar de não conter a capitulação jurídica, narra a conduta prevista no art. 311 do CP.
3. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pelas práticas delitivas, por entender presentes a autoria e a materialidade. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato do acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)
Do mesmo modo, a tese de desclassificação do delito de latrocínio, na modalidade tentada, para o de roubo majorado demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO SEGUIDO DE RESISTÊNCIA. ANÁLISE DO ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO FEITA A DESTEMPO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP FUNDAMENTADA A DESTEMPO. REGIME FECHADO ADEQUADO A PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio, na modalidade tentada, para o de roubo seguido de resistência seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
2. O recurso especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
3. O reforço de fundamentação feita em agravo regimental não faz convalescer o vício existente na petição de recurso especial - incidência da Súmula n. 284/STF.
4. Fixada a pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, é de ser aplicado o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1918909/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ requer a desclassificação da conduta atribuída a este para o crime de receptação culposa.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Ao ser ouvido em juízo este apelante afirmou que adquiriu a motocicleta Honda Titan por R$ 3.000,00, dando R$ 700,00 de entrada, de uma pessoa chamada Kim r. Asseverou, ainda, que desconhecia a origem ilícita da moto e que pegaria o documento quando fosse pagar restante do dinheiro.
Entretanto, o dolo de sua conduta é evidente.
De fato, assim o é, considerando as circunstâncias fáticas do caso em tela, pois, notório que alguém que adquire, por preço inferior ao de mercado um bem de pessoa que não identifica, tem plena ciência da procedência ilícita do produto; algumas situações são tão obvias que, literalmente, “falam por si”.
Quanto ao tema, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça:
“(...). Se os autos oferecem elementos de prova, ainda que circunstanciais, mas suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa dos bens que estavam sob sua guarda, inclusive em sua residência, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de receptação. (...)”.(TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 5474/2015. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do julgamento: 04/11/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 12/11/2015). Destaquei.
Ademais, deve ser considerado, ainda, que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações; como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, é seu dever se quiser convencer sobre a verossimilhança de sua tese, que apresente as provas do que alegou.
Dessarte, ao prestar, o apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado.
Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...).5. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”. (TJMT. RAC 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021). Destaquei.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que caberia ao recorrente a comprovação da origem lícita do bem ou a sua conduta culposa.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MENÇÃO AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018).
2. A indicação do art. 381, III, do CPP é descabida, pois tal preceito diz respeito ao conteúdo da sentença condenatória. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA COM VISTAS A ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 619 do CPP se o acórdão recorrido aprecia a controvérsia detalhadamente, externando as razões pelas quais, após avaliação da prova dos autos, entendeu pela manutenção da condenação do agravante. Na hipótese, foi dada a devida prestação jurisdicional, com a análise das teses efetivamente suscitadas no recurso de apelação, sendo certo que decisão contrária ao interesse da parte ou a pretensão de que o julgado decline este ou aquele dispositivo legal é insuficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando não há vício no decisum. Precedentes.
2. As apontadas violações aos arts. 155 e 158 do CPP, além de não demonstradas, assim como a pretensão absolutória por suposta ausência de provas do ilícito, demandariam, para seu acolhimento, ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
5. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 386, incisos , II, V e VII, do Código de Processo Penal, e 180, §§ 1o e 3o do Código Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito os recursos especiais interpostos por ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ, DENER DE JESUS SOUZA FREITAS e ALEX RAFAEL GUSMÃO OLIVEIRA, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça